Tribunal: TJPA
Processo: 0015630-92.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015630-92.2015.8.14.0006

APELANTE: ALEX FERREIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO REFORMA DA PENA-BASE. CABÍVEL. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO
.
RECURSO PROVIDO
.

1.

A conduta social é circunstância judicial que observa a vida do réu no seio da sociedade e na família, elementos que não foram demonstrados pelo juiz na sentença a ponto de exasperar a pena.

2.

O argumento de condutas voltadas para o crime, revela-se inidônea a elevar a pena-base.

3.

No concernente às circunstâncias, vejo que o magistrado singular, de forma equivocada fundamentou o vetor com base no fato da vítima não ter recuperado seus bens, o que se revela, igualmente, inidônea tal fundamentação, pois é elementar do tipo.

4.

Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena-base de
Alex Ferreira Souza
no mínimo legal e torná-la em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
a ser cumprido no regime semiaberto
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015630-92.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA- VARA CRIMINAL

APELANTE: ALEX FERREIRA SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA (A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALEX FERREIRA SOUZA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime semiaberto, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado (
Art. 157, § 2º, I e II, do CPB).

Narra a denúncia que:

Após instrução regular, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos moldes acima informados.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante Alex Ferreira Souza: (i) reforma da pena.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1 – Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
conduta social e consequência
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante:

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- consequências: são desfavoráveis na medida em que as vítimas não recuperaram seus bens.

Quanto a conduta social, observa-se de forma cristalina a inidoneidade da fundamentação, de modo que a conduta social não pode ser valorada de forma negativa ao argumento de que o réu tem sua conduta voltada para a prática de crimes.

A conduta social é circunstância judicial que observa a vida do réu no seio da sociedade e na família, elementos que não foram demonstrados pelo juiz na sentença a ponto de exasperar a pena.

Vejamos jurisprudência de nossa Corte Cidadão acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932).

Do mesmo modo nossa jurisprudência estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO OPERADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA UM MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida negativação da conduta social e personalidade justificada nas folhas de antecedentes do acusado, visto que condenações anteriores transitadas em julgados, autorizam o aumento da pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ, apenas como maus antecedentes. Conduta social e personalidade afastadas e pena-base reduzida proporcionalmente. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, se ele for reincidente e detentor de maus antecedentes, o regime prisional adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. (TJ-MS - APR: 00046467720138120005 MS 0004646-77.2013.8.12.0005, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, CAPUT E § 2º, II, C/C § 2º-A, I, E ART. 29 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS VETORES: CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. 1. CULPABILIDADE. Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, o menor ou maior grau de censura do comportamento. Evidente, portanto, que o fato de o agente ter praticado o crime quando estava em gozo de saída temporária constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade e exasperar a pena-base. Recurso não provido no ponto. 2. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos; enquanto a personalidade se refere a aspectos morais e psicológicos, atinentes à tendência em praticar novos delitos. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores definitivas para exasperar a conduta social e a personalidade do agente, sobretudo se estas já foram utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a agravante de reincidência, situação que, na hipótese em tela, resultaria em elevada e desproporcional exasperação motivada unicamente pelo histórico criminal do acusado. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, que alterou seu posicionamento sobre o tema ( AgRg no REsp 1767696/DF, DJe 15/02/2019). (TJ-SC - APR: 00028769520188240019 Concórdia 0002876-95.2018.8.24.0019, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara Criminal).

No concernente às circunstâncias, vejo que o magistrado singular, de forma equivocada fundamentou o vetor com base no fato da vítima não ter recuperado seus bens, o que se revela, igualmente, inidônea tal fundamentação, pois é elementar do tipo.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA EX OFFICIO – PRODUTO DO ROUBO NÃO RECUPERADO – PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição. O fato de o produto do crime não ter sido recuperado não é motivo para valorar negativamente as consequências do crime, pois o prejuízo patrimonial constitui elementar do tipo penal do roubo (STJ, HC 171.016/ES). (Ap 32056/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). (TJ-MT - APL: 00122474520168110042 32056/2017, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2017).

Assim, sendo, merece ser reformada a pena-base, a fim de que o réu passe a ter a pena no seu mínimo legal, qual seja 04 (quatros) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º, I e II, elevando a pena em 1/3, perfazendo uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Vigora ainda o concurso formal constante do art. 70 do CPB, mantendo-se a fração de 1/6, tornando a pena em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao recorrente será o semiaberto, mantendo-se o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial,
conheço o recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a pena-base de
Alex Ferreira Souza
no mínimo legal e torná-la em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias multa
, a ser cumprido no regime semiaberto
, conforme fundamentação ao norte lançada
.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024